Tribunal: TJES
Processo: 5015536-62.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015536-62.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEAN BARCELOS SIMA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Jean Barcelos Sima
contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de revisão contratual da cédula de crédito bancário n.º 3632310218, firmada com o Banco Bradesco Financiamentos S.A. O apelante alegou cobrança de juros superiores aos pactuados e inserção de tarifas acessórias indevidas, como registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros aplicados extrapolam a taxa pactuada, caracterizando abusividade; (ii) apurar a legalidade da cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem; (iii) examinar se a contratação do seguro prestamista violou o direito à livre escolha do consumidor, configurando venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A diferença entre a taxa de juros nominal (2,82% a.m.) e o custo efetivo total (CET) informado no contrato (3,65% a.m.) não configura, por si só, abusividade, pois o CET abrange encargos diversos, conforme diretrizes do Banco Central.

4)
A tese firmada no Tema 234 do STJ permite a limitação da taxa de juros apenas quando não estipulada ou quando demonstrada abusividade, o que não se verificou no caso concreto.

5)
A média de mercado, ainda que parâmetro útil, não constitui limite absoluto para controle de abusividade dos juros, sendo legítima a variação conforme o risco da operação.

6)
A tarifa de registro do contrato é válida, tendo sido comprovada a efetiva averbação junto ao Detran/ES e a compatibilidade do valor cobrado, afastando-se a alegação de onerosidade excessiva.

7)
A tarifa de avaliação do bem também é válida, por ter sido devidamente prestado o serviço por empresa especializada, como comprovado nos autos.

8)
A contratação do seguro prestamista deu-se por meio de instrumento autônomo, com informações claras e sem coação, não configurando, pois, venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A diferença entre taxa de juros nominal e CET não configura abusividade, desde que o CET esteja expressamente informado e não haja extrapolação contratual.

2. É válida a cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva.

3. A contratação autônoma e esclarecida do seguro prestamista afasta a configuração de venda casada, mesmo no âmbito das relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 05.12.2018 (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018 (Tema 972); STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STF, Súmula 596; TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000039-65.2023.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 23.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000905-71.2023.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 02.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Jean Barcelos Sima
insurge-se contra sentença que, em ação ordinária de revisão contratual proposta em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia instaurada diz respeito à pretensão da apelante de obter a revisão das cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento bancário celebrado com a instituição financeira apelada.

Sustenta, no recurso, a suposta abusividade das taxas de juros aplicadas, bem como a ilegalidade da cobrança de tarifas de registro, de avaliação do bem e seguro prestamista, sem adequada especificação ou comprovação de efetiva prestação dos serviços correlatos.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre observar que o contrato de financiamento firmado entre as partes em 14/06/2022 previa, de modo expresso, taxa de juros de 2,82% ao mês, com custo efetivo total (CET) equivalente a 3,65% ao mês.

O apelante sustenta que, em verdade, a taxa aplicada pelo banco teria sido de 3,48% ao mês, conforme indicado por parecer técnico de natureza econômica acostado à exordial.

A esse respeito, sublinhe-se que o próprio CET, nos termos definidos pelo Banco Central do Brasil, representa o conjunto de encargos financeiros incidentes sobre a operação, englobando, além dos juros remuneratórios, tributos, tarifas e demais despesas administrativas, de modo que a comparação isolada entre CET e taxa de juros, descontextualizada das respectivas funções jurídicas e econômicas, revela-se logicamente inadequada e tecnicamente imprecisa.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o argumento de que a existência de diferença entre a taxa nominal e o CET implicaria, por si só, prática abusiva, não se sustenta, mormente quando ausente demonstração inequívoca de que a cobrança efetiva extrapolou os limites contratuais ou normativos estabelecidos.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (Tema 234), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa revelar-se abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado, não só pelo Tribunal da Cidadania, mas também pelo Pretório Excelso, senão vejamos:

STJ, Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

STJ, Súmula 539
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

STJ, Súmula 541
-
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

STF, Súmula 596 -
As disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Conforme entendimento desta Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

No que concerne à cobrança da
tarifa de
registro
, a jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ (Tema 958) entende pela ilegalidade somente quando o serviço não for efetivamente prestado:

Tema 958: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para ser considerada legal, a tarifa de registro necessita trazer a especificação no contrato acerca do serviço prestado
, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando não descreve o serviço englobado. 2.
No caso, vê-se que o montante cobrado a este título foi precisamente o de registro de contrato junto ao órgão de trânsito
, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos),
o que efetivamente ocorreu, sem qualquer onerosidade no referido valor
, correspondente a 1,35% (um vírgula trinta e cinco por cento) do valor do total financiado, conforme expressamente informado ao consumidor. [...] (TJES, Número do processo: 5000905-71.2023.8.08.0047; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 02/Apr/2024)

No caso, a instituição financeira demonstrou, por meio da juntada do dossiê consolidado de veículo (Id. 13460651), a averbação do contrato junto ao Detran/ES, justificando a cobrança em virtude de serviço efetivamente prestado ao consumidor.

A teor da tese 2.3 do Tema Repetitivo 958 do STJ, a tarifa de avaliação do veículo é igualmente válida, ressalvadas as hipóteses de abusividade pelo serviço não prestado ou onerosidade excessiva:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Não obstante a insurgência do apelante, o formulário de avaliação do veículo (Id. 13460639) evidencia a prestação do serviço pela empresa
LBL Comércio de Veículos
, a quem se destinou o valor cobrado.

Além disso, comprovada a contratação e a efetiva prestação do serviço correspondente, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

Conforme salientado na r. sentença, a contratação do seguro prestamista em instrumento próprio gera presunção de contratação livre e consciente:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos. A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.
A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros contratada prevalece quando demonstrada sua conformidade com os valores efetivamente cobrados. É válida a cobrança de tarifa de registro quando o serviço correspondente é prestado e não configura onerosidade excessiva.
A contratação de seguro prestamista por instrumento autônomo, com informações claras e adequadas, não caracteriza venda casada
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972). STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018 (Tema 958). TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, julgado em 30/09/2024. (TJES, Número do processo: 5011403-83.2023.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21/Feb/2025)

Com efeito, o seguro fora contratado separadamente, não havendo elementos capazes de demonstrar a alegada coação ou eventual impedimento à livre escolha do consumidor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.